Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-95.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009372-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA ALINE SOUZA SILVA - CPF: 062.943.941-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJAD
A

A REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
FIXADA
S
PARA AMBOS OS DELITOS
– VIABILIDADE –
CULPABILIDADE VALORAD
A
DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA
S

PENAIS INICIAIS
–
2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO – POSSIBILIDADE
–

CRIME HABITUAL – REITERAÇÃO DE ATOS QUE CARACTERIZA A ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS DO ART. 71 NÃO PREENCHIDOS – 3.
RECURSO
PROVIDO.

1.
Se o único vetor valorado negativamente na
s
pena
s
iniciais
fo
i
aquilatado com base em fundamentação inid
ônea,
devem,
as
sanções

basilares
,

ser re
duzida
s
ao mínimo legal
, pois d
escabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos
inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2. O tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, requer a habitualidade, a reiteração de condutas para sua configuração, sem o que a ação pode ser considerada atípica ou se enquadrar em outro tipo penal, não sendo viável, portanto, o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva.

3
.
Recurso
provido
, pena definitiva redimensionada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dionifer
Bruno Cassimiro da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1009372-95.2022.8.11.0003
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
perseguição

e descumprimento de medidas protetivas de urgência
no âmbito doméstico (art.
147-A
,

do Código Penal
e art. 24-A da Lei 11.340/06
), à
s
pena
s
de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de
reclusão
;
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
,
em regime aberto
;

e
50 (cinquenta) dias-multa, calculados na fração mínima legal;
além do valor de R$ 2.
000
,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos
morais e materiais
.

O apelante, nas razões
encontradiças no ID
145485696
, almeja
a
redução
da
s
pena
s iniciais
fixada
s
para ambos os crimes
, tendo em vista que a circunstância judicia
l
negativada, isto é, a culpabilidade, fo
i

aferid
a
de modo inidôneo
; r
equer
endo
, outrossim
,
o afastamento da
exasperação decorrente da continuidade delitiva quanto ao crime de perseguição, tendo em vista que se trata de crime habitual e a reiteração da conduta é elementar do delito.

Na
s contrarrazões
vistas

no ID
145485700
, o Ministério Público colima o desprovimento d
o

presente

recurso
.

Nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
n
o parecer
que se vê

no ID
148809685
, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
n
o ID
145470895
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque entre 15/3/2022 até 23/3/2022, durante o dia e durante a noite, por ligações telefônicas

e por mensagens de celular, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e

palavras
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a ex
-
companheira

Luana Aline Souza Silva no processo 1000021-98.2022.8.11.0003 e no processo

1006430-90.2022.8.11.0003, ambos da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a

mulher de Rondonópolis/MT; e, com atos, ações, palavras e mensagens, perseguiu, reiteradamente,

ameaçando a integridade física e psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e

perturbando a esfera de liberdade e de privacidade da ex-companheira Luana Aline Souza Silva,

conforme BO 2022.71003 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, tiveram dois filhos, estavam separados

e o denunciado não aceitou a separação. Consta que o denunciado foi colocado em liberdade dia

14/3/2022 e no dia seguinte iniciou a perseguição contra a vítima. Consta que o denunciado tinha sido

citado das medias protetivas de urgência. Consta que o denunciado já foi condenado por infrações

penais contra a vítima e ainda responde por outros processos criminais.

No período citado, mesmo com as medidas protetivas em vigor, injustificadamente, o

denunciado foi atrás da vítima, insistiu para ela retornar
a
convivência, ligou insistentemente para ela

e enviou inúmeras mensagens.

Cuidando e educando sozinha os dois filhos, e com medo das ações do denunciado, por

diversas vezes, a vítima trocou o número do telefone e ficou trancada em casa para não encontrar com

ele.

Pelos reiterados descumprimentos das medidas protetivas, o denunciado foi preso

preventivamente.
[...]

Na espécie,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,
posto que
, o apelante, se

limitou
a impugnar a
sanções
pena
is
que fo
ram

aplicada
s a sua pessoa
.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena
a
o
apelante
:

[...]
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do

acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de perseguição (Artigo 147-A do Código

Penal) é de
reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que

ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta

diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da

dosimetria.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes

para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “...

quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente

cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em

03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade,

há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes

ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a

consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando

as

uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de

reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido

em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, bem

como a descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente (Processo 0001045-05.2016.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca).

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão

espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por
tal
razão, atenuo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da

dosimetria, é a de
07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a

presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou

comprovada nos autos a continuidade delitiva.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71

do Código Penal, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da

continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a

fração de aumento deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

reclusão.

Portanto, fixo em definitivo a pena em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias

de reclusão.

Considerando que o crime em análise prevê pena de multa, condeno o

réu ao pagamento de 50 dias-multa, a ser calculado em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos

fatos.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 03 (três) meses a 2 (dois) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei

11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o

acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta

diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da

dosimetria.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos

específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime, circunstâncias
e
consequências

são inerentes ao tipo penal.

V
- Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu

para a

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,

sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja,

em
04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em

ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, bem como

a descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente (Processo 0001045-05.2016.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca).

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão

espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por
tal
razão, atenuo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da

dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a

presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou

comprovada nos autos a continuidade delitiva.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71

do Código Penal, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da

continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a

fração de aumento deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, de 20 (vinte) dias de reclusão.

Portanto, fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) meses e 20 (vinte)

dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se

em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ANTE O EXPOSTO
,
CONDENO
o acusado
DIONIFER BRUNO

CASSIMIRO DA SILVA,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses, 05 (cinco) dias de

reclusão e 50 dias-multa pela prática do crime de perseguição
(Art. 147-A do Código Penal) e de
04

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência

(Art. 24-A da Lei 11.340/06), em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]

Destaques no original

Como se vê do
s
excerto
s
da sentença
condenatória
acima transcrit
o
s
, deve ser acolhido o pedido de redução
das
pena
s iniciais
,

tendo em vista que
embora a
magistrada
tenha aferido
pejorativamente a
penas um dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a
culpabilidade
,
o
fez
com base em
argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a sentenciante
asseverou
que a culpabilidade do apelante foi acentuada
– tanto pela prática do crime de perseguição quanto pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência –
porque

“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
,
elementos
, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,
a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.
”

Aliás, s
obre a necessidade de
serem indicad
o
s
elementos

concreto
s
acerca d
a
excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[
...
]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Desta
camos

Igualmente merece guarida o pleito formulado pelo apelante de afastamento da exasperação decorrente da continuidade delitiva
(art. 71, do Código Penal)

em relação
ao crime de perseguição
, uma vez que o delito em espécie tem por traço característico a habitualidade, divisada na elementar “reiteradamente”, inserta no núcleo do tipo, ou seja, para a configuração do delito, é necessário que a conduta seja praticada por diversas vezes
.

Ali
ás, confira-se a redação do aludido dispositivo legal:

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Trata-se, portanto, de crime que requer a habitualidade, a reiteração de condutas para sua configuração, sem o que a ação pode ser considerada atípica ou se enquadrar em outro tipo penal.
Sendo a
ssim, tem-se que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não configura o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

No caso
destes
autos, ficou comprovado que o apelante, entre os dias 15 e 23 de março de 2022, durante o dia e a noite,
por meio
de ligações telefônicas e mensagens de celular, ameaçou a integridade física e psicológica da sua ex-companheira Luana Aline Souza Silva.

Com efeito, não se pode reconhecer, ao menos na hipótese ora analisada, que houve continuidade delitiva para o crime de perseguição, porquanto
a própria reiteração de atos praticados pelo apelante subsome-se
ao delito imputado, ao

passo que, se considerasse apenas um ato de perseguição, isoladamente, não
estaria
configurado o tipo penal previsto no art
.
147-A do Código Penal.

Portanto,
sendo
o crime um só,
tem-se por
inaplicável, no

caso, o aumento de pena resultante da aplicação da continuidade delitiva, prevista no

art
.
71 do Código Penal.

D
iante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a

Dionifer
Bruno Cassimiro da Silva
, da seguinte forma:

Perseguição (art. 147-A
, do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
6
(
seis
) meses de
reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase,
presentes as agravantes previstas no art. 61, I e II,
f
, do Código Penal
, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
mantenho a compensação integral operada
na sentença condenatória,
resultando a
pena intermediária de 6 (seis) meses de reclusão
e 10 (dez) dias multa
a ser calculado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
3
(
três
) meses de
detenção
.

Na segunda fase, presentes as agravantes previstas no art. 61, I e II,
f
, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), mantenho a compensação integral operada na sentença condenatória,
resultando a
pena intermediária de
4
(
quatro
) meses de
detenção
, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Em observância às regras do concurso material constantes no art. 69, do Código Pe
nal,
somo
as penas
privativas de liberdade impostas
ao apelante
da seguinte
forma:
6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) e
3
(
três
) meses de detenção pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência

(
a
rt. 24-A da Lei 11.340/06),
sendo mantido o regime inicia aberto
e demais termos da sentença condenatória
.

Posto isso, em
sintonia

com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Dionifer
Bruno Cassimiro da Silva
,
para reduzir
as penas iniciais,
bem como

afastar a continuidade delitiva em relação ao delito de
perseguição,
redimension
ando

suas penas
definitiva
s

para
6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
a ser calculad
a
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal)
;
e
3 (três) meses de detenção
pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06)
, mantido
s
o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos do

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023